Tribunal: TJSP
Processo: 0009333-16.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Requisitos objetivo e subjetivo adimplidos - Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado - Devida a observância do percentual de 40%, como feito na origem - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Requisitos objetivo e subjetivo adimplidos - Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado - Devida a observância do percentual de 40%, como feito na origem - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência de infrações disciplinares - Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção - Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções - Recurso desprovido.